Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726519-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: OLIVEIRA AMERICO CAVALCANTE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que a parte exequente fosse dispensada do recolhimento das custas processuais iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que é empresa de pequeno porte, constituída recentemente e sem receitas efetivas desde sua fundação, tendo instruído o pedido com documentos fiscais, bancários e contábeis que demonstram sua incapacidade financeira. Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem análise concreta da documentação apresentada, limitando-se a fundamentos genéricos e sem oportunizar a complementação da prova, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do mérito, bem como a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para o recolhimento das custas. Ausente o preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis, na parte que importa, o teor da decisão agravada, verbis: “Indefiro o pedido de justiça gratuita, porquanto, a partir dos documentos acostados, não restou comprovada a situação de hipossuficiência financeira que impeça a parte autora de arcar com as custas processuais, que, no Distrito Federal, são módicas.”. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante apresenta extensa documentação, que pouco diz acerca de sua alegada incapacidade. Do acervo documental, observo que o extrato bancário juntado no ID 73495986 indica a ausência de qualquer movimentação financeira no período de agosto/2024 a fevereiro/2025. Não obstante, o título exequendo na origem refere-se a cessão de crédito adquirido pela recorrente em dezembro/2024, pelo valor de R$ 1.144,65 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta a cinco centavos), pago via transferência bancária (ID 238586804 – autos originários), porém, essa transação não consta no extrato ou em qualquer outro documento juntado. Dessa forma, entendo que a documentação apresentada não permite aferir, de forma inequívoca, a hipossuficiência alegada, uma vez que não há comprovação efetiva da real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, não é possível concluir, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. Vale consignar que “a mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça.” (Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu, a partir dos documentos colacionados aos autos. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que os documentos colacionados, especialmente o balanço financeiro, não evidenciaram a situação de penúria. 8. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando não comprovada a insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 2006562, 0702015-55.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1964681, 0735927-48.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante deve ser analisado antes do mérito do recurso, para verificar se é necessário o pagamento das custas recursais, conforme estabelece o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça, desde que comprove sua hipossuficiência financeira, conforme o verbete sumular no 481 do STJ. 5. A agravante não demonstrou estar impossibilitada de arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, pois o documento apresentado indica apenas a situação cadastral da empresa perante a Receita Federal e não comprova a sua condição financeira. 6. Ausente comprovação da vulnerabilidade econômica da agravante, ônus que lhe incumbia, inexiste situação hábil a autorizar o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 2011313, 0714271-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator